Tribunal: TJMT
Processo: 1033347-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033347-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), FERNANDO COSTA BARROS - CPF: 043.234.741-05 (EMBARGANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. embargos de declaração. agravo interno. gratuidade da justiça. alegada omissão na análise da capacidade financeira. inexistência de vício. rediscussão do julgado. prequestionamento insuficiente para acolhimento. recurso rejeitado
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, sob alegação de omissão quanto à análise do passivo financeiro, saldo negativo e restrições creditícias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente os elementos financeiros invocados pela parte e os dispositivos suscitados para prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou a questão central ao concluir que a movimentação bancária expressiva do recorrente é incompatível com a alegada hipossuficiência.

4. Dívidas, saldo negativo e uso de limite de crédito não afastam, por si sós, a constatação de capacidade financeira quando evidenciado fluxo relevante de recursos.

5. Os embargos revelam mero inconformismo com o julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento não autoriza o acolhimento do recurso na ausência de vício integrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia suficientemente a controvérsia central. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. O prequestionamento exige a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por FERNANDO COSTA BARROS contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito, que, nos autos do recurso de agravo interno n.º 1033347-53.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça ao recorrente (cf. Id. n.º 350178884).

A parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, sob o fundamento de que o julgado realizou análise parcial das provas, porquanto se concentrou apenas nos créditos em conta corrente, ignorando o passivo cronicamente negativo, a utilização de cheque especial e as restrições registradas junto ao Serasa.

Aduz, ainda, a necessidade de prequestionamento do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pugna, pois, pelo acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para o deferimento da benesse (cf. Id. n.º 352750383).

Nas contrarrazões, a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 355743874).

É a síntese do necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No que tange à alegada omissão sobre o passivo e o saldo negativo, entendo que a insurgência não prospera.

No caso, o v. acórdão considerou que a capacidade de gerar receitas frequentes e significativas via PIX (ferramenta de liquidez imediata) é incompatível com a condição de necessitado. A existência de dívidas ou o uso de limite de crédito são fatores que podem indicar má gestão financeira, mas não anulam a percepção de que o recorrente possui trânsito de recursos apto a suportar o preparo recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Friso que o mero inconformismo da parte com a valoração das provas não autoriza a oposição de embargos de declaração. O recurso em análise possui desvio de sua específica função jurídico-processual, pois busca instaurar nova discussão sobre matéria já decidida.

Relativamente ao prequestionamento do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo que a pretensão não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

A tese firmada no Tema 1.178 veda o indeferimento automático da gratuidade com base em critérios objetivos isolados. No entanto, o caso dos autos revela que o Tribunal realizou análise casuística e concreta dos extratos bancários do embargante. Não houve aplicação de critério abstrato, mas, sim, a constatação fática de movimentações incompatíveis com a alegada condição de pobreza.

Portanto, a questão posta foi decidida em conformidade com o ordenamento jurídico, sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos legais ou temas repetitivos para fins de prequestionamento, bastando que a tese jurídica tenha sido enfrentada. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

É importante consignar que o prequestionamento da matéria, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos se inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Dessa forma, entendo que o acórdão não padece de qualquer vício, mantendo-se íntegro por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026